Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003214-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MULTAS TRIBUTÁRIAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
BIS IN IDEM
. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, visando à tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado ao não enfrentar a alegação de caráter confiscatório das multas aplicadas, bem como a tese de
bis in idem
e a exigência de depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.
Não houve omissão no
v.
acórdão, que tratou da questão do caráter confiscatório das multas, considerando que estas não ultrapassaram os limites legais e jurisprudenciais.

4.
A tese de
bis in idem
foi devidamente enfrentada, com a conclusão de que
, a princípio,
as multas referem-se a fatos geradores distintos.

5.
A exigência de depósito integral foi apontada como uma alternativa, mas não como condição única para a suspensão da exigibilidade, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão o
v.
acórdão que enfrenta as questões de multa confiscatória e
bis in idem
, observando os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.
"

Dispositivos rel
evantes citados:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por

SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
. em face do
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

A decisão impugnada referiu-se à negativa de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDA's
) n
.
2023209486, 2023483987 e 2023753881.

A parte embargante sustenta
, em síntese,
que o
voto condutor do v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de caráter confiscatório das multas aplicadas, bem como ao deixar de analisar adequadamente a alegação de
bis in idem
.

Além disso, alega erro de premissa quanto à exigência de depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Requer, ainda, que tais omissões sejam sanadas, inclusive com finalidade de prequestionamento.

Nesses termos
, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

C
ontrarrazões

no Id.
246250690
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
. em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

A parte
embargante alega que o
voto condutor do v.
acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a questão do caráter confiscatório das multas que, segundo sua alegação, atingiriam 183% do valor do tributo original.

No entanto,
o
decisum
recorrid
o
enfrentou a questão suficientemente ao considerar que as multas impostas não ultrapassaram os limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

Nesse sentido, o voto condutor
analisou o valor da multa aplicada, concluindo
que
“
não se constata o caráter confiscatório das multas, porquanto as multas foram aplicadas em patamar inferior ao valor principal cobrado, correspondente ao crédito indevido, situação que afasta, neste momento, o alegado caráter confiscatório dos créditos exequendos
”
.

Ademais, no tocante à tese de
bis in idem
, o voto condutor do v. acórdão embargado
destacou que as penalidades aplicadas
referem-se
a fatos geradores distintos, sendo que as Certidões de Dívida Ativa discutidas decorrem de débitos diferentes, apesar de o contribuinte ter alegado se tratar de uma mesma base de incidência tributária.

A alegação da embargante não encontra respaldo fático no conjunto probatório dos autos, restando, portanto, devidamente afastada no julgamento do agravo.

Quanto ao erro de premissa relativo à exigência de depósito integral para a suspensão da exigibilidade dos créditos, destaco que o
voto condutor do v.
acórdão considerou a inaplicabilidade da tutela antecipada
em face da ausência de prova inequívoca que corroborasse a plausibilidade do direito alegado, conforme exige o art. 300 do CPC.

A exigência de depósito integral, mencionada pela embargante, foi colocada como uma alternativa possível, mas não como um condicionante único e obrigatório para a concessão da suspensão da exigibilidade.

Logo, não há erro de premissa a ser corrigido.

Registre-se
que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Portanto, não há nenhum vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
por

Solaris Biotecnologia LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024